Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702139-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: DIVO BATISTA DE PAIVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação anulatória de contrato, com pedido cumulado de repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por DIVO BATISTA DE PAIVA JUNIOR, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravado, para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor relativos ao contrato objeto da lide. Alega o agravante, em síntese, que o procedimento adotado pelo Banco é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade diante dos fatos alegados, bem assim que as cláusulas contratuais que regulam a avença são lícitas e não se revestem de abusividade. Aduz que “a parte vem realizou pagamentos voluntários em diversas oportunidades, o que demonstra sua ciência inequívoca acerca do produto contratado, sobretudo pelo recebimento mensal dos boletos no endereço indicado no contrato – que curiosamente coincide com o da inicial”. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual entende que a manutenção da decisão agravada “gerará danos e prejuízos irreparáveis, uma vez que os lançamentos a título de Reserva de Margem Consignável-RMC para cartão de crédito no benefício previdenciário da parte autora se trata de exercício regular de direito”. Aponta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação decorrente da determinação para que o Banco agravante cessasse as cobranças referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, objeto da lide e que teria sido realizado de boa-fé pelos contratantes. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da determinação de suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como a multa arbitrada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante atende a todos os aludidos pressupostos, notadamente a probabilidade de êxito recursal capaz de lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório despontados dos autos, a conclusão pretendida pela parte autora, ora recorrida, necessita um maior avanço na instrução processual para formação de um melhor convencimento acerca do(s) vício(s) eventualmente ocorrido(s) no(s) negócio(s) jurídico(s) fustigado(s) naquela demanda. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora o agravado tenha alegado na origem a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. A despeito das alegadas reverberações negativas em sua atual situação financeira, mormente por conta dos descontos mensais incidentes em sua aposentadoria, tem-se que tais parcelas são descontadas de maneira não controvertida há aproximadamente uma década, de maneira que a apreensão do Juízo de origem entendendo necessária a suspensão da cobrança de negócio(s) jurídico(s) reputado(s) maculado(s), nesse contexto, apresenta-se como prematura e não amparada no senso de premência de intervenção na relação contratual necessário à concessão de tutela provisória de urgência. Assim, em que pese o argumento expedido pelo autor/recorrido de ter sido vítima de ato(s) ilícito(s) praticado(s) pela instituição ré/agravante, a prudência recomenda que se aguarde a triangularização da relação processual, assegurando a participação isonômica, dialética e influente da parte adversa, para somente após isso averiguar eventual(is) vício(s) no(s) negócio(s) jurídico(s) em discussão nesta lide. Desta forma, deve ser concedido o efeito suspensivo á decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações dos empréstimos bancários da aposentadoria do agravante, pois, em sede de cognição sumária, não se colhem substratos indicativos, em grau suficiente, de que os contratos de empréstimos estão eivados de vícios e devem ser anulados. A controvérsia em exame - apesar das possíveis repercussões financeiras provocadas ao agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça exordial, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravante acerca da pretensão autoral. A propósito, confira-se alguns arestos desta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE MÚTUO ANTERIOR. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO DO INSS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificado no agravo de instrumento que a apuração acerca das condições em que se deu a contratação do empréstimo objeto de discussão na origem, inclusive a alegada fraude, com eventual facilitação por parte da instituição financeira, necessita de maior aprofundamento, impõe-se aguardar o avanço daquele processo, sob pena de malferir-se o contraditório e o devido processo legal. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 3. O recurso de agravo de instrumento se trata de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, onde as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural. 3. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado, daquelas destinatário, terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1878096, 0712481-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETIVADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERIGO DE DANO OU RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tutela de urgência requerida em desfavor das instituições bancárias agravadas. Nesta instância recursal, a parte autora pugna pela suspensão dos descontos referentes ao empréstimo supostamente fraudulento realizado em seu nome. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Não demonstrada a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, haja vista a necessidade de dilação probatória. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1920874, 0721204-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 0735980-63.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 14/03/2022.) Com efeito, eventual intervenção prematura que resulte na cessação dos descontos consignados e, por conseguinte, amplie o valor devido pelo autor em caso de eventual improcedência poderá causar prejuízos ainda maiores ao autor do que a continuidade da contratação até o momento do sentenciamento do feito, após a devida instrução, posto que sobre este recai o risco de reversão do pleito liminar eventualmente concedido. Ao revés, caso sua demanda seja julgada procedente, considerando se tratar de instituição financeira robusta e consolidada no mercado, não encontrará o autor, ora agravado, maiores dificuldades em fazer valer o título judicial que possa lhe favorecer, a tempo e modo ordinários dentro do rito processual. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que recolha de imediato o mandado de ID origem 222954642, ou promova comunicação acerca da presente determinação em sede recursal, evitando a implementação da cessação dos descontos. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator